Tribunal: TJBA
Processo: 8031572-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031572-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, MARIANA DE ALENCAR CIACCIO

AGRAVADO: SINAUREA SANTOS VIANA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Somos Sistemas de Ensino S.A. contra acórdão que acolheu, com efeitos modificativos, os aclaratórios anteriormente interpostos pela parte adversa. A embargante sustenta que o julgado foi omisso por não se manifestar sobre a tese de preclusão temporal, tendo requerido o saneamento da omissão. A embargada, embora intimada, não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegação de preclusão temporal arguida pela embargante nas contrarrazões aos embargos de declaração anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aperfeiçoamento do julgado, quando caracterizado vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A omissão se caracteriza quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese jurídica relevante suscitada pelas partes.

O acórdão embargado reconhece expressamente que a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, contudo reviu o entendimento anterior, com base na documentação juntada aos autos, que indicava a hipossuficiência da empresa agravada, caracterizando-a como consumidora.

O julgado embargado foi expresso em reconhecer que, malgrado a parte não tenha apresentado contraminuta, em razão das demais provas colacionada, revisava o teor do Acórdão anterior, não havendo omissão.

Ademais, com o intuito de sanar qualquer dúvida, registra-se que a perda do prazo para contrarrazões não retira da parte o direito de interpor outros recursos acerca de eventual Acórdão proferido.

O acórdão analisou todos os pontos relevantes, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo vício a ser sanado por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Ausente omissão, porquanto o acórdão embargado expressamente reconheceu que a parte não apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, contudo, em razão dos elementos probatórios coligidos, o posicionamento anterior foi revisto.

Consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031572-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A. e como embargada SINAUREA SANTOS VIANA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.